Tribunal: TJSP
Processo: 1012797-42.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
*Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. consignação em pagamento e repetição de indébito – Impugnação aos juros, abusivos e capitalizados, ao sistema de amortização, às tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato e ao prêmio do seguro de proteção financeira – Sentença de improcedência e inconformismo do autor

Ementa:
*Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. consignação em pagamento e repetição de indébito – Impugnação aos juros, abusivos e capitalizados, ao sistema de amortização, às tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato e ao prêmio do seguro de proteção financeira – Sentença de improcedência e inconformismo do autor – Abuso nas taxas de juros que imprescinde de prova cabal e contanto que acima da média de mercado para a mesma espécie contratada – Taxa de juros praticada pelo réu sem viés abusivo, se cotejada com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil - Limitação a 12% ao ano sem amparo na Súmula n. 382 do Col. STJ – Taxa Selic inviável como parâmetro de fixação dos juros, porque, flutuante, tem a finalidade de conter o recrudescimento da inflação – Capitalização de juros questionável em cédula de crédito fixo, a juros prefixados e prestações mensais de valor fixo – Juros ao ano superiores ao duodécuplo dos mensais – Suficiência conforme a Súmula n. 541 do Col. STJ – Autorização pelo art. 28, § 1°, inciso I, da Lei n. 10.931/04 – Tabela Price que não é foco de capitalização – Tarifas, de avaliação do bem e de registro do contrato, e prêmio do seguro de proteção financeira cujo reexame é feito com a observância de acórdãos do Col. STJ em recursos repetitivos – Tarifas legítimas, sem onerosidade excessiva no caso concreto, contudo sem a prova de que o serviço de avaliação do bem foi prestado – Prêmio do seguro indevido, ao configurar venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor – Tarifa de avaliação do bem e prêmio do seguro a serem restituídos de forma simples, com atualização monetária desde os pagamentos diluídos nas prestações mensais, como for apurado em liquidação de sentença, e juros de mora legais (art. 406 do Código Civil c.c. o art. 161, § 1°, do CTN) desde a citação, autorizada a compensação – Recurso do autor provido em parte, a seu cargo as verbas de sucumbência em razão do decaimento em maior proporção, mantidos os honorários advocatícios arbitrados na r. sentença, ressalvada a gratuidade, com determinação.

*Recurso - Apelação – Reexame da tarifa de cadastro - Questão não contida na pretensão deduzida na petição inicial – Inovação vedada – Recurso não conhecido nessa parte.